Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-57.2024.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600280-57.2024.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600280-
57.2024.6.16.0120, que julgou procedente em parte os pedidos das partes e o parecer ministerial,
confirmando a decisão interlocutória para o fim de: a) com base no art. 57-D da Lei n. 9.504/97 c/c
art. 27, § 1º, da Resolução n. 23.610/2019-TSE,aplicar em desfavor do Representado Genival
Gonçalves Ferreira a sanção de multa pessoal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e, b) na
forma do art. 81, § 2º, do CPC, aplicar em desfavor do Representado Genival Gonçalves Ferreira
multa por litigância de má fé, no valor de 02 (dois) salários mínimos (R$ 2.824,00), devendo o
Representado realizar o depósito judicial da quantia correspondente, que será revertida em favor
da Representante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, na forma do art. 96 do CPC.
(Representação de Propaganda Eleitoral Irregular com Pedido Tutela de Urgência Remoção do
Ilícito ajuizada por Coligação "Igualdade e Oportunidade Para Todos", com fulcro no art. 381, inciso
III, do Código de Processo Civil, em face de Genival Gonçalves Ferreira, Narra a Representante, em
breve síntese, que Genival Gonçalves Pereira é pessoa pública, eis que já ocupou cargo
comissionado na Administração Pública Municipal de Iracema do Oeste-PR em anos anteriores,
especialmente no período em que o atual candidato a Prefeito, Sr. Donizete Lemos, era Prefeito
naquele município. Sustentou que, nas Eleições de 2024, o Representado está fazendo campanha
eleitoral ao candidato Donizete Lemos, contudo, tem realizado propaganda eleitoral em desacordo
com as regras impostas. Consta que Genival está divulgando um vídeo da candidata a prefeita pela
Coligação "Igualdade E Oportunidade Para Todos", Sra. Elza Haase Rodrigues, no qual,
supostamente, a candidata afirma que não conseguirá dormir e está com medo do Donizete, visto
que "fez um trabalho horrível" durante seu mandato.Destacou que o Representado, amplamente
conhecido como "Nem Marineis" e "Nem Vitorino", encaminhou o vídeo criado por Inteligência
Artificial ao grupo "Iracema do Oeste", que conta com 67 membros, objetivando propagar as
informações falsas nele contidas e enganar os eleitores da candidata, flagrantemente caracterizado
como deep fake. Com base em tais argumentos, liminarmente, pretende a imediata suspensão e
remoção das propagandas irregulares (vídeo), bem como a imposição de tutela inibitória para
obstar que a parte Representada continue a veicular o mencionado vídeo. Além disso, destacou
que pretende a exclusão da postagem do denominado grupo de WhatsApp "Iracema do Oeste". Por
fim, pugnou pelo julgamento procedente dos pedidos formulados na exordial.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

GENIVAL GONCALVES FERREIRA (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
IGUALDADE E OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP / PSD] -
IRACEMA DO OESTE - PR (RECORRIDA)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470442
15/04/2025
17:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44470442 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517173450800000043413751
Número do documento: 25041517173450800000043413751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.664

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600280-57.2024.6.16.0120 – Iracema do
Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: GENIVAL GONCALVES FERREIRA
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRIDA: IGUALDADE E OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP / PSD] - IRACEMA DO
OESTE - PR
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO
MANIPULADO
POR
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL (DEEP FAKE) EM GRUPO
DE
WHATSAPP.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
MANUTENÇÃO
DA
MULTA
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EXCLUSÃO
DA
MULTA
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de
Formosa do Oeste/PR, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e condenou
o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como multa por
litigância de má-fé no valor de dois salários mínimos (R$ 2.824,00).
2. A representação eleitoral foi proposta sob a alegação de que o Representado divulgou vídeo manipulado
por inteligência artificial (deep fake) em um grupo de WhatsApp com 67 membros, com o objetivo de
propagar informações falsas e prejudicar a candidata da Coligação Representante.

Num. 44470442 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517173450800000043413751
Número do documento: 25041517173450800000043413751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:47
3. O Representado alega que o vídeo foi compartilhado em um grupo fechado de WhatsApp, o que não
configura propaganda eleitoral, e que o vídeo poderia ser interpretado como crítica/sátira política.
Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da multa aplicada, bem como a exclusão da multa por
litigância de má-fé.
II. Questões em discussão
4. As questões em discussão são: (i) a caracterização da propaganda como irregular, em razão da divulgação
de vídeo manipulado por inteligência artificial (deep fake) em grupo de WhatsApp; (ii) a adequação do valor
da multa aplicada por propaganda eleitoral irregular; e (iii) a caracterização e adequação da multa por
litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
5. A divulgação de conteúdo fabricado ou manipulado (deep fake) para difundir fatos inverídicos ou
descontextualizados é vedada na propaganda eleitoral, conforme arts. 9º, 9-C e 9-H da Res. TSE nº
23.610/2019 c/c o art. 57-D da Lei das Eleições.
6. A multa por desinformação na propaganda eleitoral é aplicável a qualquer modalidade de propaganda,
incluindo vídeos manipulados por inteligência artificial (deep fake).
7. No caso concreto, a divulgação do vídeo ocorreu em um grupo restrito de WhatsApp com 67
participantes, representando apenas 2,79% do eleitorado do município.
8. A jurisprudência eleitoral estabelece que mensagens veiculadas em grupos de WhatsApp, por se tratar de
comunicação de natureza privada e restrita, não configuram, em regra, propaganda eleitoral pública, salvo
comprovação de viralização, o que não ocorreu no caso.
9. A multa por litigância de má-fé é mantida, pois o Representado alterou a verdade dos fatos e descumpriu
determinação judicial ao omitir informações sobre os administradores do grupo de WhatsApp.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença e excluir a
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada por propaganda eleitoral irregular, mantendo-se a
multa por litigância de má-fé no valor de dois salários mínimos (R$ 2.824,00).
11. Tese de julgamento:
11.1. A divulgação de vídeo manipulado por inteligência artificial (deep fake) em grupo restrito de
WhatsApp, sem evidência de ampla difusão ou viralização, não configura propaganda eleitoral irregular,
afastando-se a aplicação de multa.
11.2. A alteração da verdade dos fatos e o descumprimento de determinação judicial caracterizam litigância
de má-fé, sendo cabível a aplicação de multa.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9-C, 9-H e 33, § 2º.
Jurisprudência Citada:

Num. 44470442 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517173450800000043413751
Número do documento: 25041517173450800000043413751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:47
Tribunal Superior Eleitoral. Representação 060135266/DF, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques,
Acórdão de 23/05/2024.
TRE-PR - REl nº 060031580 Acórdão CONGONHINHAS - PR, Relator(a): Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Julgamento: 16/12/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto Genival Gonçalves Ferreira em face da sentença
proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do Oeste/PR, que julgou procedente a
representação proposta, aplicando ao representado multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com base no art. 57-D, da Lei das Eleições c/c o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019,
assim como aplicou multa no valor de dois salários mínimos (R$ 2.824,00), em razão do
reconhecimento da litigância de má-fé.
Na origem foi proposta Representação Eleitoral por suposta propaganda irregular, alegando-se
que a parte Representada estaria realizando propaganda eleitoral manipulada por inteligência
artificial no grupo de WhatsApp “Iracema do Oeste”, que conta com 67 (sessenta e sete)
membros, com o objetivo de propagar as informações falsas nele contidas e enganar os eleitores
da candidata pela Coligação Representante.
Na sentença (id. 44038780), o Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do Oeste reconheceu
que GENIVAL GONÇALVES FERREIRA utilizou do chamado deep fake – técnica que permite
alterar o vídeo com ajuda da Inteligência Artificial – para criar/editar vídeo contendo informações
falsas, a fim de induzir em erro os eleitores de Iracema do Oeste-PR, aplicando-lhe multa de R$
10.000,00 (dez mil reais). Além disso, reconheceu a ocorrência de litigância de má-fé, aplicando-
lhe a multa de dois salários mínimos.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44038839), no qual se
alega: (i) que o vídeo foi encaminhado apenas por WhatsApp em um grupo fechado, o que afasta

Num. 44470442 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517173450800000043413751
Número do documento: 25041517173450800000043413751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:47
a caracterização de propaganda eleitoral; (ii) que o vídeo pode ser compreendido como uma
crítica/sátira política, não havendo dolo em caluniar, difamar ou prejudicar qualquer um dos
Representantes, tanto o Partido Político quanto o candidato a prefeito; (iii) que o art. 33, §2º, da
Res. TSE nº 23.610/20196 expressamente estabelece que as mensagens eletrônicas e as
mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em
grupos restritos de participantes, não se submetem às normas sobre a propaganda eleitoral; (iv)
que a legislação eleitoral condiciona a incidência da multa ao prévio descumprimento da ordem
judicial de retirada da propaganda e/ou restauração do bem, sendo que, no caso concreto, a
propaganda foi veiculada em um grupo de 16 pessoas no whatsapp, e a ordem judicial de retirada
da propaganda devidamente cumprida pelo recorrente, inclusive com a exclusão do grupo; (v)
que a Justiça Eleitoral poderia determinar, tão somente, nos termos do § 3º do art. 57-D, por
solicitação do ofendido, além de eventual direito de resposta, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais, mas
é incabível a aplicação de multa; (vi) quanto à litigância de má-fé, aduz que o que importava de
fato, era a informação que o grupo fora excluído, de forma que não haveria sequer a necessidade
de notificar o administrador quem quer que fosse, pois se trata de um grupo extremamente
restrito, de 16 pessoas, que antes mesmo de ser notificado, o grupo foi excluído. Requer, ao final,
o provimento do recurso para que seja afastada a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
ou sucessivamente sua redução. Além disso, requer a exclusão da multa por litigância de má-fé.
Contrarrazões (id.44038846), alegando que no caso das “deep fakes”, o que importa não é a
intenção por trás da criação do conteúdo, mas sim sua forma de elaboração, que pode
comprometer a integridade do processo eleitoral. Requer a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44096637).
Em que pese tenha sido ofertada a possibilidade de conciliação, a COLIGAÇÃO “IGUALDADE E
OPORTUNIDADE PARA TODOS” declinou do acordo, o que importou na retomada do trâmite
processual.
É o relatório.

VOTO

II.i Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural eletrônico em
15/09/2024 (id. 44038834) e o recurso eleitoral foi protocolado no dia 16/09/2024 (id. 44038839),
dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Num. 44470442 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517173450800000043413751
Número do documento: 25041517173450800000043413751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:47
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii Mérito
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto Genival Gonçalves Ferreira em face da
sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do Oeste/PR, que julgou
procedente a representação proposta, aplicando ao representado multa no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), com base no art. 57-D, da Lei das Eleições c/c o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/2019, assim como aplicou multa no valor de dois salários mínimos (R$ 2.824,00), em
razão do reconhecimento da litigância de má-fé.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela cessação da divulgação do vídeo e aplicação de multa dos arts. 9º e 9-H, da Res.
TSE nº 23.610/2019 c/c o art. 57-D, da Lei das Eleições, o que foi acatado em sentença. Além
disso, na r. sentença foi aplicada multa por litigância de má-fé, também objeto do recurso.
Portanto, ante a aplicação de ambas as multas, não há que se falar em perda de objeto na
representação ora em análise.
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de vídeo divulgado em grupo do WhatsApp contendo manipulação por inteligência
artificial.
A transcrição do vídeo é a seguinte:
“É pessoal, eu acho que ferrou. O homem realmente conseguiu sair candidato e a
gente foi confiar logo no Toninho Tucura. Ficou difícil. Só nos resta rezar agora,
pois o homem está de volta. Não vou conseguir dormir à noite, pois fiz um trabalho
horrível sim. Estou com medo do Donizete”.
Inicialmente, importa consignar o que dispõem os arts. 9º, 9-C e 9-H, da Res. TSE nº 23.610/2019
c/c o art. 57-D, da Lei das Eleições, que assim dispõe:
Art. 9º Na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a
federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se
as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo
de eventual responsabilidade penal”.
Art. 9-C é vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.

Num. 44470442 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517173450800000043413751
Número do documento: 25041517173450800000043413751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:47
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 9º-H - A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no
caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D
da Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação.
Dessa forma, é cabível a multa por veiculação de propaganda eleitoral fabricada ou manipulada
por inteligência artificial (deep fake), porque a obrigação de veiculação da fidedignidade da
informação deve pautar qualquer modalidade de propaganda.
Sob esse prisma, não cabe a alegação do recorrente no sentido de que o art. 57-D somente
autoriza a retirada da propaganda ou a concessão de direito de resposta, mas não a aplicação de
multa.
Pelo contrário. A jurisprudência da Corte Superior já pacificou entendimento no sentido da
possibilidade de aplicar a multa prevista no art. 57–D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 aos casos de
disseminação de fake news (Tribunal Superior Eleitoral. Representação 060135266/DF,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Acórdão de 23/05/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 163, data 17/09/2024).
No entanto, no caso concreto, há uma particularidade que permite o provimento do recurso, qual
seja, a divulgação do vídeo em grupo restrito do WhatsApp.
No caso concreto é necessário aferir se a informação foi veiculada com intuito de interferir no
comportamento do eleitorado, se teve aptidão para levar ao "conhecimento público" as
informações que pretendeu divulgar e, dessa forma, intervir ou desvirtuar a legitimidade e o
equilíbrio do processo eleitoral. Vale dizer, se embora comprovada a manipulação do vídeo, há
evidência de ampla difusão ou viralização que pudesse desequilibrar o pleito eleitoral.
Como acima exposto, a postagem foi realizada em um grupo de WhatsApp denominado "Iracema
do Oeste" e possui 67 integrantes, conforme reprodução abaixo:
Do material probatório apresentado na inicial não se pode aferir, indene de dúvidas, tratar-se de
postagem aberta ao público, com potencial de alcance para tornar seu conteúdo acessível e
visível a um número indeterminado de indivíduos. Isso porque o grupo no qual foi veiculado o
vídeo possui, à época da postagem, apenas 67 participantes.

Num. 44470442 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517173450800000043413751
Número do documento: 25041517173450800000043413751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:47
Considerando que Iracema do Oeste possui 2.400 eleitores, o percentual de participantes do
grupo impugnado representa apenas 2,79% do eleitorado.
Nesse contexto, ainda que se trate de manipulação das imagens, trata-se de vídeo de conteúdo
de natureza privada e fica restrito aos interlocutores do supracitado grupo, não havendo evidência
de ampla difusão ou viralização que pudesse desequilibrar o pleito eleitoral.
Nesse prisma considerando que a mensagem/vídeo foi reencaminhada em grupo de Whatsapp,
tal circunstância se amoldaria à previsão do § 2º do art. 33 da Resolução 23.610/19 que prevê:
"Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de
mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e
eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-
los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput, e
57-J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de
participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
(destaquei)"
Esta Corte Eleitoral já se manifestou nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. PROVA DIGITAL EM GRUPO DE WHATSAPP. INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS DE
IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)
5 - A jurisprudência eleitoral estabelece que mensagens veiculadas em grupos de
WhatsApp, por se tratar de comunicação de natureza privada e restrita a um grupo
limitado de pessoas, não configuram, em regra, propaganda eleitoral pública, salvo
comprovação de viralização.
6 - No caso concreto, a mensagem foi difundida em um grupo restrito de 244
membros, sem prova de disseminação fora do grupo, o que reforça o entendimento
de que não há configuração de propaganda irregular em ambiente privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44470442 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517173450800000043413751
Número do documento: 25041517173450800000043413751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:47
7 - Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito. Tese de julgamento:
1 - A ausência de elementos de autenticação digital que garantam a confiabilidade
da prova inviabiliza a admissibilidade de representação por propaganda eleitoral
irregular veiculada em ambiente digital.
2 - A comunicação em grupos privados de WhatsApp, salvo prova de ampla
disseminação pública, não configura propaganda eleitoral negativa.
REl nº 060031580 Acórdão CONGONHINHAS - PR, Relator(a): Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Julgamento: 16/12/2024 Publicação: 17/12/2024)
Deste modo, embora reconhecida a manipulação das imagens, diante da ausência de evidências
de sua ampla divulgação, não há possibilidade de ser equiparar o vídeo em questão à
propaganda eleitoral, pelo que é mister o afastamento da multa no valor de R$ 10.000,00
aplicada.
II.ii.b. Da litigância de má-fé
Em relação à multa por litigância de má-fé, contudo, não socorre razão ao recorrente.
Nesse ponto, argumentou o Juízo a quo que:
Ao ID. 123639377, este Juízo determinou citação do Representado para, no prazo
da Defesa, informar e qualificar todos os Administradores do Grupo de WhatsApp
denominado “Iracema do Oeste”, criado por + 55 44 9923- 5899, em 04/01/2021.
Entretanto, o Representado limitou-se em afirmar que o referido Grupo foi
removido/excluído da plataforma WhatsApp, de modo que ficou impossibilitado de
indicar e qualificar os Administradores.
Pois bem.
Em consulta ao caderno processual, infere-se que o Representado busca alterar a
verdade dos fatos e, em total desrespeito à determinação judicial, omitir os
Administradores do Grupo denominado “Iracema do Oeste”. Isso porque, ao
apresentar o print screen em sua contestação é possível observar que, além de
membro, foi o criador do referido Grupo em 04/01/2021. Ora, o responsável pela
criação de um grupo de WhatsApp é o Administrador inicial e, por conseguinte, tem
poderes para incluir os demais membros, inclusive, torná-los Administradores, de
modo que resta superada a tese de que desconhece os Administradores.
Por outro lado, ao ser impugnado pela parte Representada, buscou apresentar um
novo print, a fim de comprovar que não foi o criador/Administrador do Grupo.
Contudo, resta nítido que o novo “print screen” foi captado de outro aparelho
celular, notadamente em razão do layout da tela capturada. Apenas para fins de

Num. 44470442 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517173450800000043413751
Número do documento: 25041517173450800000043413751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:47
ilustração, veja-se que na primeira captura de tela existiam duas redes e Wi-Fi,
enquanto na segunda tela apenas uma rede. Veja-se

Com razão o magistrado.
A decisão de id. 44038750 foi cristalina ao determinar que o recorrente informasse a qualificação
de todos os administradores do grupo criado por + 55 44 9923-5899, em 04/01/2021.
Mas, ao invés de cumprir a decisão judicial, o recorrente informou a exclusão do grupo, mas
destacou que não saberia dizer não sabe dizer e qualificar quem são os administradores.
Todavia, o próprio printscreen juntado pelo recorrente demonstra que ele próprio era o
administrador do grupo, o que significa que poderia facilmente indicar os demais administradores
e membros, como se vê da imagem abaixo:
Em seguida, quando instado a se manifestar sobre a divergência diante da informação supra, o
recorrente apresentou novo print de tela, com número de participantes diferentes daquele da
inicial e sem qualquer comprovação de veracidade de seu conteúdo por meio de verifact.
Nesse contexto, resta clara a intenção de alterar a verdade dos fatos por parte do recorrente para
se furtar à responsabilidade de prestação das informações requisitadas pelo Juízo, motivo pelo
qual não há razão à reforma da sentença nesse aspecto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso eleitoral interposto
por Genival Gonçalves Ferreira para excluir a multa no valor de R$ 10.0000,00, mas manter
nos demais aspectos a sentença, em especial a multa por litigância de má-fé no valor de dois
salários mínimos.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44470442 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517173450800000043413751
Número do documento: 25041517173450800000043413751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:14:47

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600280-57.2024.6.16.0120 - Iracema do
Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
GENIVAL GONCALVES FERREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE
FERRAZ MARTINS - PR57569 - RECORRIDA: IGUALDADE E OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP /
PSD] - IRACEMA DO OESTE - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: ANA BEATRIZ MIRANDA
DEBONA - PR104384, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841,
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025